Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728188-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS GOMES DE ASSUNCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS GOMES DE ASSUNCAO em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703417-54.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de RPV pelo valor máximo de 20 (vinte) salários mínimos. Em suas razões, sustenta a agravante que o acórdão proferido pelo e. TJDFT nos autos da ação direta de inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 não produz efeitos, porquanto não transitou em julgado ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria. Aduz que, embora o TJDFT tenha declarado a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, o STF assentou que a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos não está alinhada com a orientação já firmada pelo Supremo ao julgar a ADI n. 5.706, tendo a Corte Suprema declarado expressamente a constitucionalidade da norma. Alega que o entendimento do Juízo a quo não se aplica ao caso em tela, pois o Superior Tribunal de Justiça assenta a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados, à vista do princípio da isonomia, apreciando a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, entendimento que vem sendo seguido pelas demais Turmas deste Tribunal. Pondera que o simples fato de o tema versado pela lei distrital atacada poder gerar influência sobre o valor final do orçamento não faz dela uma norma material e tipicamente orçamentária, tal como sucede na elaboração dos projetos de Lei de Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual. Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV. Preparo comprovado (ID 61329702). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 61413238. Por meio do Ofício n. 1016/2024/2o CJUFAZ, a magistrada a quo informou ter exercido juízo de retratação (ID 61719424). Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 63566313). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo de instrumento restringia-se a lograr pronunciamento judicial no sentido de deferir a expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020. Não obstante, consoante informação prestada pelo Juízo de Primeiro Grau, a decisão impugnada no presente recurso foi reconsiderada, tendo sido autorizada a expedição de RPV nos moldes postulados. Nessas circunstâncias, ante a insubsistência da necessidade/utilidade de enfrentamento da questão vertida no presente agravo, tem-se configurada a perda superveniente do objeto recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator